Tribunal: STM
Processo: 7000564-90.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. TEMA 660 DO STF. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que inadmitiu parcialmente e negou seguimento a parte do Recurso Extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões discussão: (i) analisar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do recurso; e (ii) avaliar a adequação de tese sob a sistemática da Repercussão Geral à parte da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de não conhecimento acolhida parcialmente, por não atendimento ao princípio da dialeticidade em relação às supostas violações ao art. 5º, XXXVI, XXXIX e XLVI, da CF, uma vez que tais dispositivos não foram objeto da decisão contestada. Decisão unânime. 4. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais, o que, consoante o Tema 660/STF, afasta a repercussão geral. 5. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tema 660/STF aplica-se tanto no âmbito cível como na esfera criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitado. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. Não se conhece de parte de Agravo Interno que se insurge contra dispositivos constitucionais que não foram objeto da decisão recorrida; 2. A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV, LVI, LX e LVII; CPC, art. 1.030, I, "a"; e RISTM, art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660/STF).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000564-90.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 35, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECIDIU ACOLHER
PARCIALMENTE A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EM RELAÇÃO
ÀS SUPOSTAS VIOLAÇÕES AO ART. 5º, INCISOS XXXVI, XXXIX E XLVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO INTERNO, NA PARTE
CONHECIDA, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000230-
56.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000564-90.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. TEMA 660 DO STF.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que
inadmitiu parcialmente e negou seguimento a parte do Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões discussão: (i) analisar a preliminar, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do recurso; e (ii)
avaliar a adequação de tese sob a sistemática da Repercussão Geral à parte da
Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento acolhida parcialmente, por não atendimento
ao princípio da dialeticidade em relação às supostas violações ao art. 5º,
XXXVI, XXXIX e XLVI, da CF, uma vez que tais dispositivos não foram
objeto da decisão contestada. Decisão unânime.
4. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais, o que,
consoante o Tema 660/STF, afasta a repercussão geral.
5. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tema 660/STF
aplica-se tanto no âmbito cível como na esfera criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitado.
Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. Não se conhece de parte de Agravo Interno que se
insurge contra dispositivos constitucionais que não foram objeto da decisão
recorrida; 2. A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do recurso
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extraordinário quando as alegações de ofensa a princípios constitucionais
dependem de análise de matéria infraconstitucional”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV, LVI, LX e LVII;
CPC, art. 1.030, I, "a"; e RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660/STF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher parcialmente a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do recurso em relação às supostas
violações ao art. 5º, incisos XXXVI, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal; e em rejeitar o
Agravo Interno, na parte conhecida, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário nº 7000230-56.2025.7.00.0000.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo advogado constituído de VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO, contra a Decisão desta Presidência prolatada em
25/6/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000230-56.2025.7.00.0000 (evento
8 do RE), nos seguintes termos:
a. quanto à pretensa ofensa ao art. 5º, XLII, da CF e ao Enunciado nº 523 da Súmula do
STF, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
b. quanto à pretensa violação ao art. 5º, incisos LV, LVI, LX e LVII, da CF, e ao princípio da
especialidade, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
A Defesa foi intimada do decisum em 27/6/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 13/8/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão
recorrida ou a sua remessa ao Plenário desta Corte, para apreciação, com a consequente
admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo
Tribunal Federal (evento 1).
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, que o Tema 660/STF, da
Sistemática da Repercussão Geral, não se enquadra ao caso em apreço, "[...] posto que não se
trata de de (sic) Processo da esfera Cível como é o do tema e não se discute aqui a aplicação
de alguma norma infraconstitucional como um Decreto Específico, como no tema
apontado". Em complemento, argumentou que houve violação ao princípio da ampla defesa,
por ausência de acesso às provas pela Defesa, ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e
ao princípio da especialidade, implícito no art. 5º, XXXIX e XLVI, da Carta Maior.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES (evento 9),
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão do não atendimento ao princípio
da dialeticidade, e, no mérito, pelo não acolhimento do recurso.
Sem retratação quanto à decisão monocrática, o Agravo Interno foi submetido
ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Verifica-se que o recurso se mostra cabível e tempestivo, além de ter sido
proposto por parte legítima e interessada na reforma do decisum vergastado.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO (SUSCITADA
PELA PGJM)
A PGJM, em Contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do presente Agravo
Interno por ausência de impugnação aos fundamentos da Decisão recorrida.
Assiste razão parcial ao Parquet Castrense.
A Decisão recorrida negou seguimento ao apelo extremo quanto à pretensa
violação ao art. 5º, incisos LV, LVI, LX e LVII, da CF, e ao princípio da especialidade.
Por sua vez, o recurso aponta o não enquadramento do Tema 660/STF ao caso
em referência e a violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e ao princípio da
especialidade, sob a inovação de que esse princípio estaria implícito no art. 5º, incisos
XXXIX e XLVI, da Carta Maior.
Nota-se, portanto, que não restou atendido o princípio da dialeticidade em
relação ao art. 5º, XXXVI, XXXIX e XLVI, da CF, uma vez que tais dispositivos não foram
objeto do decisum contestado ou sequer mencionados no Recurso Extraordinário interposto
pela ora agravante.
Quanto ao mencionado princípio, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
1:
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos
de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas
contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo e.
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INCOGNOSCIBILIDAE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental
demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não
sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral
incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo
regimental não conhecido.
(HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022);
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do
Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II - Agravo regimental não
conhecido.
(RMS 39324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
Dito isso, voto por acolher parcialmente a preliminar suscitada pela PGJM para
não conhecer o recurso em relação às supostas violações ao art. 5º, incisos XXXVI, XXXIX e
XLVI, da Constituição Federal.
MÉRITO
A agravante pretende submeter à análise do Plenário do STM a decisão da lavra
desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000230-
56.2025.7.00.0000, na parte em que se negou seguimento ao Apelo Extremo (evento 8 do
RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Conforme o voto na preliminar, o recurso só pode ser conhecido quanto à tese
de que não há enquadramento do Tema 660/STF, da Sistemática da Repercussão Geral.
Quanto a isso, argumenta a Defesa que o precedente não deve ser aplicado, "[...] posto
que não se trata de de (sic) Processo da esfera Cível como é o do tema e não se discute aqui
a aplicação de alguma norma infraconstitucional como um Decreto Específico, como no
tema apontado".
Ao contrário do que sustenta a recorrente, o mencionado precedente qualificado
abrange processos da esfera criminal, como se pode observar dos julgados do e. Supremo
Tribunal Federal a seguir:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Revisão criminal. Estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável. Pleito absolutório.
Utilização da revisão criminal como segunda apelação. Inviabilidade. Nulidades arguidas.
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Não conhecimento parcial. Mérito.
Dosimetria. Penas-bases estipuladas em patamar proporcional, consideradas as graves
circunstâncias em que ocorreu o delito. Fração intermediária para continuidade delitiva
inclusive aquém do que seria necessário. Crime praticado durante longo período temporal por
diversas vezes. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente.
Argumentação genérica. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Suposta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional. Inexistência de repercussão geral (Tema
660). Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal (tema 339 da Repercussão Geral). Agravo regimental a que se nega
provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou
provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas
normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo
Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é
cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela
lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. As
razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. A mera alegação, nas razões do recurso
extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas,
desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não
satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. Conforme a
Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos. 6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua
análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta
o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a
interposição de recurso extraordinário. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE
748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa
direta à Constituição da República. 8. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292
QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe
13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV.
Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1545683 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-09-
2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2025 PUBLIC 03-09-2025);
(Grifo nosso.)
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Estelionato em continuidade delitiva. Art. 171, § 4º, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar
acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pela defesa. II.
Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso
extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do
CPC. Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5.
Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo: 8.
Agravo regimental não provido.
(ARE 1557395 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025). (Grifos
nossos.)
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, ao alegar violação direta à Constituição e ao princípio da
especialidade, a recorrente passa, mais uma vez, a abordar questões atinentes à aplicabilidade
do art. 90 da Lei nº 8.666/93 em contraposição ao art. 320 do CPM. Nota-se, nesse sentido, a
necessária análise de matéria infraconstitucional, a qual foi vastamente examinada nesses
autos.
Quanto à reiteração de argumentos relativos ao princípio da ampla defesa,
mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que foi proposta por parte legítima e interessada.
Não obstante, o presente feito não ultrapassa o juízo de admissibilidade, o que inviabiliza o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
[...]
Sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar o ARE nº 748.371, o
Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
EMENTA
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência
do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
“[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE nº 748.371-
RG. Relator Min. GILMAR MENDES, publicado no DJe de 1/8/2013).”. (Grifos
nossos.)
É cediço que as normas infraconstitucionais necessitam de estudo e de aplicação para a
análise da suposta ofensa. Cabe lembrar a Decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº
1.146.761, cuja a ementa segue transcrita:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
ISONOMIA. [...] PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
279
DO
STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”. (ARE nº 1.146.761 AgR. Relator
Min. LUIZ FUX. Primeira Turma, publicado no DJe em 25/2/2019) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (ARE nº 1.116.513 AgR. Relator
Min. LUIZ FUX. Primeira Turma, publicado no DJe em 27/6/2018) (Grifos nossos.)
Note-se, ainda, que a alegada ofensa à presunção de inocência, ao princípio da especialidade
e aos arts. 5º, LVI e LX, da CF, encontra-se imbricada com a apontada violação ao
contraditório e à ampla defesa. No caso, a menção aos citados princípios e dispositivos está
circunscrita ao contexto de reexame da interpretação dada a normas infraconstitucionais e de
reanálise das provas contidas nos autos referentes à conduta praticada pela ré e ao crime a
que esta se amolda, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado
no Tema 660/STF.
Ante o exposto:
a. quanto à pretensa ofensa ao art. 5º, XLII, da CF e ao Enunciado nº 523 da Súmula do
STF, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
b. quanto à pretensa violação ao art. 5º, incisos LV, LVI, LX e LVII, da CF, e ao princípio da
especialidade, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. (Grifos originais.)
Ex positis, voto no sentido de acolher parcialmente a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do recurso em relação às supostas
violações ao art. 5º, incisos XXXVI, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal; e em rejeitar o
Agravo Interno, na parte conhecida, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário nº 7000230-56.2025.7.00.0000.
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001378919v15 e do
código CRC 61de43e9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/12/2025, às 16:28:30
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2020. p. 1.753.
7000564-90.2025.7.00.0000
40001378919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR